Tribunal: TJES
Processo: 5012783-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012783-30.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: IRACY DE OLIVEIRA MEIRELES

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOLPE DA CESTA BÁSICA. CONTRATOS FORMALIZADOS VIA SMS. AUTENTICIDADE NÃO VERIFICADA. FRAUDE CONFIGURADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e pessoal, além do contrato de abertura de conta corrente, bem como fixou indenização por danos morais e determinou à restituição dos valores descontados no benefício da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por ação de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de fraude perpetrada por terceiros; (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade dos contratos, restituição de valores e indenização por danos morais e (iii) saber se o valor da condenação pelos danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada pela teoria da asserção, uma vez que a pertinência subjetiva decorre da narrativa inicial. Preliminar rejeitada.

4. Comprovação de que a autora foi vítima do denominado “golpe da cesta básica”, onde criminosos conseguem enganar às pessoas para que lhe forneçam uma foto (selfie) e, assim, por falha na prestação do serviço bancário, conseguem abertura de conta e realizar empréstimos em nome da consumidora.

5. Nos termos do art. 14 do CDC, a empresa que fornece empréstimos bancários com assinatura eletrônica responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

6. Comprovada a falha na prestação do serviço resta necessário o dever de indenizar e de restituir os valores descontados no benefício da consumidora.

7. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência da consumidora, configuram falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.

8. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ilegitimidade passiva é afastada pela teoria da asserção, uma vez que a pertinência subjetiva decorre da narrativa inicial. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha de prestação de serviço ocorrido após a concessão de empréstimos e abertura de conta corrente aos golpistas com uso exclusivo de foto (selfie) da consumidora, por força da teoria do risco do empreendimento. 3. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5012783-30.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: IRACY DE OLIVEIRA MEIRELES

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GOLPE DA CESTA BÁSICA. CONTRATOS FORMALIZADOS VIA SMS. AUTENTICIDADE NÃO VERIFICADA. FRAUDE CONFIGURADA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado e pessoal, além do contrato de abertura de conta corrente, bem como fixou indenização por danos morais e determinou à restituição dos valores descontados no benefício da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por ação de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de fraude perpetrada por terceiros; (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade dos contratos, restituição de valores e indenização por danos morais e (iii) saber se o valor da condenação pelos danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada pela teoria da asserção, uma vez que a pertinência subjetiva decorre da narrativa inicial. Preliminar rejeitada.

4. Comprovação de que a autora foi vítima do denominado “golpe da cesta básica”, onde criminosos conseguem enganar às pessoas para que lhe forneçam uma foto (selfie) e, assim, por falha na prestação do serviço bancário, conseguem abertura de conta e realizar empréstimos em nome da consumidora.

5. Nos termos do art. 14 do CDC, a empresa que fornece empréstimos bancários com assinatura eletrônica responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

6. Comprovada a falha na prestação do serviço resta necessário o dever de indenizar e de restituir os valores descontados no benefício da consumidora.

7. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem anuência da consumidora, configuram falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa o mero aborrecimento.

8. O valor arbitrado a título de danos morais encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando irrisório ou excessivo, conforme o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A ilegitimidade passiva é afastada pela teoria da asserção, uma vez que a pertinência subjetiva decorre da narrativa inicial. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha de prestação de serviço ocorrido após a concessão de empréstimos e abertura de conta corrente aos golpistas com uso exclusivo de foto (selfie) da consumidora, por força da teoria do risco do empreendimento. 3. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
IRACY DE OLIVEIRA MEIRELES
em face de
BANCO AGIBANK S.A.
A autora alega ter sido vítima do
"Golpe da Cesta Básica"
, no qual terceiros, sob o pretexto de entrega de benefícios sociais, colheram sua "selfie" e documentos. Posteriormente, descobriu a abertura de conta fraudulenta e a contratação de empréstimos (consignado e pessoal) em seu nome, cujos valores foram imediatamente transferidos via PIX para terceiros desconhecidos.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, o restabelecimento do pagamento de seu benefício em sua conta habitual e que o réu se abstivesse de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes. Ao final, o cancelamento dos empréstimos, restituição dos valores descontados de forma indevida e compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 15640327) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por IRACY DE OLIVEIRA MEIRELES em face de BANCO AGIBANK S.A., para:

CONFIRMAR a tutela de urgência deferida, para DECLARAR A NULIDADE dos contratos de empréstimo consignado (nº 1521859070) e pessoal (nº 1521891069 e 1523828165), bem como da conta corrente aberta em nome da autora sem seu consentimento;

DETERMINAR a imediata e definitiva cessação dos descontos nos proventos da autora relacionados aos referidos contratos, sob pena de multa já fixada na decisão liminar;

CONDENAR o réu à devolução de eventuais valores descontados do benefício da autora, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora desde a citação;

CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID 15640328), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a legitimidade dos descontos, afirmando que a contratação ocorreu via biometria facial. Alega culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afirmando que a autora participou ativamente da fraude ao fornecer dados ou realizar transações em ambiente eletrônico seguro.

Contrarrazões apresentadas pela autora (ID 15640333), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso concreto, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa, sendo a discussão sobre responsabilidade matéria de mérito, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação em exame é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova.

Analisando os autos, resta evidente que a autora foi vítima do denominado "Golpe da Cesta Básica". A fraude consiste na captura de dados e imagens de idosos sob falsos pretextos para a abertura de contas e contratação de empréstimos. Tal fato foi devidamente registrado no Boletim de Ocorrência de ID 15640306.

Embora o banco alegue a validade da contratação digital, observo que nos contratos consta apenas a
selfie
da autora e a informação de que a formalização ocorreu via SMS (ID 15640321). Causa estranheza que o número de celular cadastrado (27 98122-6254) difere totalmente do número real da autora (27 99755-0606). Ademais, a ausência de mecanismos de georreferenciação nos contratos reforça o indício de fraude.

Aplica-se aqui a
Súmula 479 do STJ
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. A falha de segurança do banco ao permitir a abertura de conta e contratação de vultosos empréstimos por estelionatários configura o risco do empreendimento.

Quanto à restituição, correta a sentença ao determinar a forma simples, uma vez que, embora o banco responde objetivamente, também foi instrumentalizado na fraude.

No tocante ao
dano moral
, este é evidente. A utilização fraudulenta dos dados de uma pessoa idosa, o desvio de seu benefício previdenciário (verba alimentar) e a angústia causada pela dívida imposta superam o mero aborrecimento.

O
quantum
indenizatório fixado em
R$4.000,00 (quatro mil reais)
revela-se moderado e adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução, conforme o Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal deste Estado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)